Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    TTrata-se de Inquérito autuado nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão de declínio de competência proferida pelo Min. RAUL ARAÚJO, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, relativa ainquérito e representação da autoridade policial pleiteando inúmeras medidas, como a decretação da prisão preventiva em desfavor de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor de GINITON LAGES, MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO e ÉRIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO; além da realização das medidas de busca e apreensão pessoal e domiciliar e bloqueio de bens e ativos financeiros em face dos referidos investigados. 



    RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR teve a sua prisão preventiva decretada em 23/3/2024, ante o acolhimento da representação formulada pela Polícia Federal, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, em razão dos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal; 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c 14, II, ambos do Código Penal; art. 2º, §§3º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013; e 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.



    Em decisão de 23/3/2024, após manifestação parcialmente favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi parcialmente as medidas pleiteadas, à exceção da realização de busca e apreensão na Câmara dos Deputados. 



    As prisões foram efetivadas em 24/3/2024.



    Em 9/4/2024, a autoridade policial encaminhou aos autos o Relatório Compilado de Diligências e sua respectiva documentação de polícia judiciária, todas decorrentes do cumprimento das medidas cautelares deferidas no âmbito da Operação Murder lnc., deflagrada no dia 24/3/2024. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou DENÚNCIA em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, e ROBSON CALIXTO FONSECA, imputando-lhe os crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, em relação à vítima Marielle Francisco da Silva; no art. 121, § 2º, I, III, IV e V, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, em relação à vítima Anderson Pedro Matias Gomes; e no art. 121, § 2º, I, III, IV e IV, na forma do art. 14, II, c.c. o art. 29, todos do Código Penal, em relação à vítima Fernanda Gonçalves Chaves.



    Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, ROBSON CALIXTO FONSECA e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13.



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu a decretação da prisão preventiva de RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, o Major Ronald, e de ROBSON CALIXTO FONSECA, o Peixe, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o que foi por mim deferido em 8/5/2024.



    A prisão dos investigados foi efetivada no dia 9/5/2024.



    Também em 8/5/2024, a Defesa de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR formulou pedido de relaxamento e, subsidiariamente, revogação da prisão preventiva, bem como a substituição da prisão por medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (eDoc. 224, fls. 278-288).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido e pela expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária responsável pela gestão da unidade prisional em que o requerente se encontra recolhido, a fim de que realize a avaliação do seu estado atual de saúde, atestando eventual necessidade de cuidados específicos e continuados, mediante a elaboração de relatório médico detalhado (eDoc. 253).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao investigado, pois a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal. 



    Quanto ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “Os elementos informativos de autoria e materialidade acima narrados, aliados à necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação d alei penal, justificaram a prisão preventiva, que, na visão da Procuradoria-Geral da República, deve ser mantida, pois Rivaldo Barbosa não comprovou nenhuma mudança fática ou jurídica apta a alterar o panorama da decisão judicial que deferiu a custódia máxima



    A prisão, ao revés do alegado pelo requerente, não encontrou fundamento apenas nas declarações prestadas no acordo de colaboração premiada, uma vez que foram realizadas diligências de corroboração pela Polícia Federal, com os resultados sendo devidamente documentados nas Informações n. 021/2023, 022/2023, 023/2023, 034/2023 e 03/2024. Bem po risso, ele foi denunciado, em 7.5.2024, por participação nos homicídios.



    Acresce que o requerente, além de ter ajudado no planejamento do crime, empreendeu esforços a fim de evitar o avanço da investigação do caso. Não se descarta, portanto a possibilidade de ele, em liberdade, praticar atos tendentes a atrapalhar a instrução processual da ação penal oferecida pela Procuradoria-Geral da República.



    Importante ressaltar, ainda, que, segundo apurado, Rivaldo mantém relações ilícitas com os principais milicianos e contraventores do Estado do Rio de Janeiro. Sua libertação, aliada ao poderio econômico de que dispõe e dos contatos com as redes ilícitas existentes no Município do Rio de Janeiro, poderá frustrar a própria aplicação da lei penal e comprometer a instrução criminal.”



    A periculosidade de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR está amplamente demonstrada nos autos.



    O investigado foi preso preventivamente, em razão da participação nos fatos investigados nos autos deste Inq. 4.954/RJ (homicídio da Vereadora Marielle Francisco da Silva, de seu motorista Anderson Pedro Matias, bem como a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves Chaves).



    Os elementos probatórios que embasaram a representação da Polícia Federal pela prisão do investigado indicam que o denunciado, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, então Delegado de Polícia Diretor da Divisão de Homicídio da PCERJ e supervisor de todas as investigações de homicídios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi cooptado por JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e DOMINGOS BRAZÃO (também denunciados), para que garantisse a impunidade da organização criminosa.



    Consta dos autos que RIVALDO BARBOSA exigiu dos executores do homicídio, RONNIE LESSA e MACALÉ, que a execução não poderia se originar na Câmara de Vereadores, com o fim de evitar a atração de outros órgãos, sobretudo federais, e permitir que o desenrolar da investigação estivesse sob as diretivas do investigado.



    Importa consignar, também, que RIVALDO BARBOSA, algumas horas depois consumação dos homicídios, nomeou o Delegado GINITON LAGES, pessoa de sua confiança, para o cargo de Delegado Titular da Delegacia de Homicídios da Capital e, consequentemente, responsável pela apuração do crime.



    Observa-se, portanto, que RIVALDO BARBOSA teria sido um dos arquitetos de toda a empreitada criminosa, e peça fundamental em sua execução. Assim, detém conhecimento sobre todos os elementos probatórios nucleares para a investigação, de modo que poderá, em liberdade, empreender esforços com o fim de afastá-los do alcance da Polícia Judiciária.



    Por outro lado, o elo entre RIVALDO BARBOSA e a milícia do Estado do Rio de Janeiro, nos termos narrados pela autoridade policial e pela Procuradoria-Geral da República, denota sua elevada periculosidade, isso aliado ao fato gravíssimo de que integra, na qualidade de Delegado de Polícia, órgão de segurança pública, e se teria se utilizado dessa condição para garantir a execução do crime e a impunidade da organização criminosa.



    É evidente, portanto, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa SUPREMA CORTE (HC 176.959 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04/5/2020; HC 85.335, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11/11/2005; HC 208.605 AgR, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28/1/2022; HC 209.198 AgR, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/2/2023; HC 162.041 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1/8/2019).



    Além disso, verifico que a Defesa não trouxe argumentos aptos a afastarem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do investigado, que se mantém íntegros na atualidade, não se comprovando nos autos excepcionalidade alguma que justifique sua revisão. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, tais fatores constituem fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (HC 88537, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 16/6/2006; HC 97271, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 18/6/2010; HC 126573, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23/11/2015; HC 160603 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/3/2019; HC 175729 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR (CPF nº 984.434.967-20).



    Nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República, OFICIE-SE ao Diretor do Sistema Penitenciário Federal para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adote as providências necessárias à realização de avaliação do estado atual de saúde de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, atestando eventual necessidade de cuidados específicos e continuados, mediante a elaboração de relatório médico detalhado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente